Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA OS DELITOS DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL LEVE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRONÚNCIA DO ACUSADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANIMUS NECANDI. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em análise, a respeito do elemento subjetivo, revelado pelo intento homicida – animus necandi – com que agiu o recorrido, constata-se, das provas coligidas aos autos, que o acusado, mesmo ameaçando a vítima com uma faca, a qual, a propósito, não foi apontada em sua direção, não tinha a intenção de matá-la e nem assumiu o risco de produzir o resultado morte, sendo inviável acolher o pleito ministerial para pronunciar o réu pelo crime de tentativa de homicídio.
2. Mantém-se ainda a desclassificação para o crime de lesão corporal leve, porquanto as circunstâncias do crime não foram esclarecidas, assim como não exsurge dos autos o motivo que levou o réu a abandonar a empreitada delitiva e desistir, voluntariamente, de continuar a execução do crime de homicídio.
3. Recurso conhecido e desprovido.